Tribunal: CARF
Processo: 18088.000472/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. MOMENTO.
Comprovada a origem dos depósitos bancários durante o procedimento fiscal, ou seja, antes da constituição do crédito tributário, caberá à Fiscalização aprofundar a investigação para submetê­los, se for o caso, às normas específicas previstas na legislação, conforme § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Por outro lado, se o contribuinte fizer a prova da origem após a autuação, na fase do contencioso administrativo, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados se encontram fora do campo da incidência do imposto de renda ou que já foram submetidos à tributação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000472/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
JOSE ARTHUR DI PROSPERO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. MOMENTO.
Comprovada a origem dos depósitos bancários durante o procedimento fiscal,
ou seja, antes da constituição do crédito tributário, caberá à Fiscalização
aprofundar a investigação para submetê-los, se for o caso, às normas
específicas previstas na legislação, conforme § 2o do art. 42 da Lei no
9.430/1996. Por outro lado, se o contribuinte fizer a prova da origem após a
autuação, na fase do contencioso administrativo, a presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/1996 somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os
valores depositados se encontram fora do campo da incidência do imposto de
renda ou que já foram submetidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo da infração de omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000472/2010-95
Fl. 14158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada os valores de
R$ 19.456,00 no dia 06/09/2006, e R$ 54.447,28 no dia 05/10/2006.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no
12-75.994 (fls. 14.079/14.088), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2006 (fls. 720 a 723 e 727 a 729), com data de ciência em 20/07/10 (fl.
732), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. As contas objeto de fiscalização pertencem ao Banco do
Brasil, seis contas e Caixa Econômica Federal, uma conta. As planilhas dos depósitos
de origem não comprovada estão nas fls. 644 a 719.
O crédito tributário lançado foi de R$ 1.303.657,23. O enquadramento legal consta no
Auto de Infração. O Relatório de Fiscalização encontra-se às fls. 724 a 726.
De acordo com os autos, a fiscalização excluiu da tributação os cheques devolvidos e
tributou apenas 50% em relação as contas conjuntas que o contribuinte manteve com
seu pai, Jose Arthur Di Prospero.
Em 16/08/10, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 7.364 a 7.380, mais uma
vasta documentação, alegando, em síntese, que:
1. Teria ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa, pois a fiscalização não teria
aguardado as provas que o contribuinte pretendia apresentar, valendo-se da forma mais
simples que foi o arbitramento quando deveria ter exigido do contribuinte as receitas e
despesas de sua atividade, por meio do livro caixa;
2. Cita decisões administrativas e judiciais no intuito de corroborar os seus argumentos
de defesa;
3. O livro caixa ora apresentado foi elaborado com base nos documentos que sobraram
do alagamento que teria destruído os seus arquivos;
4. Seria notório em todo o território nacional que os advogados recebem recursos em
suas próprias contas correntes em face das ações trabalhistas de seus clientes, para
posterior repasse aos mesmos sob as penas da Lei;
5. Assim, estaria comprovada a origem dos depósitos bancários que transitaram em suas
contas bancárias, como entende ter sido demonstrado por meio da vasta documentação
Fl. 14159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

das respectivas ações trabalhistas juntadas ao processo, como: Atas de Audiência
Trabalhista; planilhas dos processos, clientes e valores; recibos de quitação; entre
outros;
6. Afirma que a origem dos depósitos seria a sua atividade de advogado e para tanto
junta aos autos a documentação das respectivas ações judiciais e o livro caixa como já
descrito acima, tendo a fiscalização fechado os olhos para tal situação, escolhendo o
modo mais fácil que foi enquadrar o contribuinte em depósitos bancários de origem não
comprovada com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430/96;
7. Devido a natureza alimentar dos recursos recebidos nas ações judiciais, não haveria
condição de cobrar mais do que 10% de honorários advocatícios, não cabendo a
tributação de 100% dos depósitos;
8. A fiscalização também ignorou o fato de que os advogados trabalham em conjunto,
de forma que uma parcela expressiva dos recursos são destinados a outros advogados;
9. Com fundamento no parágrafo 2° do art. 42 da citada Lei e arts. 75 e 76 do RIR/99,
requer a tributação com base na norma específica já que teria justificado a origem dos
depósitos e pede a dedução das despesas a título de livro caixa indispensáveis a
manutenção de seu escritório;
10. Nem mesmo a ausência do livro caixa acarretaria a tributação sobre 100% dos
ingressos, não existindo atividade que proporcione renda neste montante. Cita a norma
que trata da atividade rural quando dispõe sobre o arbitramento de 20% quando da não
existência do livro caixa;
11. Caberia excluir da tributação os depósitos relativos à venda de ações como apontado
nos históricos dos créditos bancários do item 1.585 da planilha, de 06/09/06, no valor de
19.456,00 e item 1.828, de 05/10/06, no valor de R$ 54.447,28, todos do Banco do
Brasil;
12. Pede o cancelamento total do Lançamento e caso seja o processo baixado em
diligência, ao final também ocorra a revogação do Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus
elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória que o autuado pode exercer o
seu pleno direito de defesa, podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que
julgar necessária. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há como acatar a tese de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 14160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de
prova em contrário por parte do autuado.
Não foi apresentada documentação hábil que pudesse vincular os depósitos à atividade
profissional do contribuinte, como doc's, transferências bancárias, ordens de pagamento,
cópias de cheques, etc.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização da mesma se revele prescindível
para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 30/06/2015, por meio da sua caixa postal eletrônica
(termo de fl. 14.096), o Contribuinte apresentou, em 15/07/2015, o Recurso Voluntário de fls.
14.098/14.109, com as seguintes alegações, em breve síntese:
1. Apresentou com a impugnação documentos suficientes para justificar a
origem dos ingressos em sua conta no ano de 2006, mas, dado o tempo
escasso de que dispunha, não teve condições de demonstrar, com todos os
requintes, os esclarecimentos cobrados pelo fiscal, isto é, a ligação
cartesiana, função bijetora entre (i) acordos trabalhistas mediados por sua
banca e (ii) entradas nos seus extratos bancários. Por isso, pediu que se
realizasse uma diligência para cotejar uns com outros.
2. A DRJ não só deixou de aceitar a prova acostada pelo contribuinte de
forma lamentavelmente lacônica como ainda recusou a realização de uma
perícia nos documentos que subsidiavam a sua defesa.
3. Embora tenha se admitido que apenas uma parte dos depósitos diverge de
fato do que consta dos acordos trabalhistas, nem mesmo essa parcela
convergente veio a ser desonerada pelo acórdão recorrido, sob o
argumento de que seria inviável certificar-se a identidade dos depositantes.
Fl. 14161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

4. Para suprir a verificação desidiosa feita pelos órgãos fiscais ordinários no
presente caso, ele mesmo empreendeu um esforço hercúleo para
demonstrar aqui, nesse recurso, entrada por entrada, que os valores
creditados em suas contas no ano de 2006 têm origem exatamente nos
acordos trabalhistas a que sempre fez referência.
5. A consolidação desse trabalho relaciona cada uma das quase 2500 entradas
- devidamente individualizadas com o número da folha, nos autos, do
extrato em que estão lançadas - à respectiva ata de audiência - cuja página
também se indica na tabela -, está acostada a esse apelo (doc. 1).
6. Diante disso, exigir a identificação dos nomes dos depositantes em cada
uma das entradas bancárias, como quer o acórdão recorrido, além de
impraticável, considerando tratar-se de mais de dois mil depósitos, é
absolutamente despiciendo. Primeiro porque só mesmo por uma razão
metafísica é que poderia haver tamanha correspondência entre os valores
das atas e dos extratos se não fosse porque uns estão ligados às outras.
Segundo porque – e aí está tudo – o depósito não há que ser feito
necessariamente pela pessoa do reclamado.
7. Não custa ainda frisar que todos os acordos mencionam expressamente que
o depósito do valor convencionado seria feito precisamente nas contas
bancárias devassadas aqui pela fiscalização.
8. Como a já referida planilha demonstra analiticamente que o valor total das
entradas justificadas em 2006 excede em muito o que foi considerado pela
fiscalização como base de cálculo para a constituição do suposto crédito
de IRPF, não há como subsistir, portanto, a aplicação do artigo 42 da Lei
9.430/96.
9. A DRJ recorrida claramente subestimou o valor probatório dos termos de
audiência. Ora, cada termo informa que o valor X será recebido na data Y
na conta W do recorrente; o extrato da conta W indica, na data Y, uma
entrada de valor X.
10. Corroboram ainda o que aqui se afirma os recibos firmados pelos
respectivos reclamantes, na sequência de cada uma das atas de audiência
colacionadas aos autos.
11. Da mesma forma, o livro-caixa (fls. 6.893/6.911), desprezado pelo acórdão
ora recorrido, indica com uma proximidade notável o total mensal das
receitas do recorrente durante o período averiguado, inclusive tal qual
retratadas na planilha elaborada pela própria fiscalização à fl. 482.
12. As receitas com vendas de ações, arroladas nos itens 1.585 (fl. 466-v) e
1.828 (fl. 470) da tabela formulada pelo fiscal está plenamente justificada
pelo próprio rótulo que lhe aplicou a instituição bancária nos extratos que
serviram de base para a autuação e, mais do que isso, comprovadamente
sujeita a regime próprio de tributação pelo imposto de renda.
Fl. 14162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

Cita decisões administrativas.
Ao final, requer o provimento do recurso, para cancelar o auto de infração, ou
subsidiariamente, que seja arbitrado um percentual do valor recebido em nome de terceiros, a
título de honorários advocatícios.
As folhas citadas na decisão da DRJ e nesse relatório e voto correspondem ao
processo digitalizado (e-processo), enquanto as referências feitas pelo Recorrente referem-se ao
processo físico (em papel).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
MÉRITO
O Recorrente afirma que apresentou com a impugnação documentos suficientes
para justificar a origem dos ingressos em sua conta no ano de 2006, mas, dado o tempo escasso
de que dispunha, não teve condições de demonstrar, com todos os requintes, os esclarecimentos
cobrados pelo fiscal, isto é, a ligação cartesiana entre (i) acordos trabalhistas mediados por sua
banca e (ii) entradas nos seus extratos bancários.
Informa que, para suprir a verificação desidiosa feita pelos órgãos fiscais ele
mesmo empreendeu um esforço hercúleo para demonstrar aqui, nesse recurso, entrada por
entrada, que os valores creditados em suas contas no ano de 2006 têm origem exatamente nos
acordos trabalhistas a que sempre fez referência.
Aduz que a consolidação desse trabalho relaciona cada uma das quase 2.500
entradas - devidamente individualizadas com o número da folha, nos autos, do extrato em que
estão lançadas - à respectiva ata de audiência - cuja página também se indica na tabela -, a qual
está acostada a esse apelo (doc. 1).
Fl. 14163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

Defende que exigir a identificação dos nomes dos depositantes em cada uma das
entradas bancárias, como quer o acórdão recorrido, além de impraticável, considerando tratar-se
de mais de dois mil depósitos, é absolutamente despiciendo. Primeiro porque só mesmo por uma
razão metafísica é que poderia haver tamanha correspondência entre os valores das atas e dos
extratos se não fosse porque uns estão ligados às outras. Segundo porque – e aí está tudo – o
depósito não há que ser feito necessariamente pela pessoa do reclamado.
Sustenta que, como a já referida planilha demonstra analiticamente que o valor
total das entradas justificadas em 2006 excede em muito o que foi considerado pela Fiscalização
como base de cálculo para a constituição do suposto crédito de IRPF, não há como subsistir a
aplicação do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Argumenta que o livro-caixa (fls. 6.893/6.911) indica com uma proximidade
notável o total mensal das receitas do recorrente durante o período averiguado, inclusive tal qual
retratadas na planilha elaborada pela própria fiscalização à fl. 482.
Assevera que as receitas com vendas de ações, arroladas nos itens 1.585 (fls. 466-
v) e 1.828 (fls. 470) da tabela formulada pelo fiscal estão plenamente justificadas pelo próprio
rótulo que lhe aplicou a instituição bancária nos extratos que serviram de base para a autuação,
as quais estão sujeitas a regime próprio de tributação pelo imposto de renda.
Pois bem.
A Lei no 9.430/96 assim dispõe sobre a presunção de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários com origem não comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 14164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
(destaquei)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
Verificando a tabela de fls. 14.110/14.142, acostada ao Recurso Voluntário, pude
constatar, por amostragem, que há uma verossimilhança nas alegações do Recorrente de que os
depósitos efetuados nas suas contas correntes são oriundos de acordos trabalhistas firmados na
Justiça do Trabalho entre seus clientes (reclamantes) e os reclamados. No entanto, não foi
efetuada a comprovação de quanto desses valores foi, de fato, repassado aos seus clientes e
quanto foi recebido pelo Contribuinte a título de honorários advocatícios (rendimentos
tributáveis).
Outrossim, a jurisprudência deste Conselho vem entendendo que na fase do
procedimento fiscal, antes da constituição do crédito tributário, incumbe ao contribuinte
identificar a origem dos depósitos bancários. Nessa linha de entendimento, caberia à autoridade
fiscal, após a identificação da causa ou razão da transação, submeter os valores creditados às
normas específicas previstas na legislação, conforme § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Após a
fase da autuação, sem que houvesse a comprovação da origem dos depósitos bancários, o
contribuinte deveria sofrer o ônus da presunção legal, a qual somente poderia ser afastada se ele
comprovasse, inequivocamente, que os depósitos bancários têm origem em fatos que se
encontram fora do campo da incidência do imposto de renda ou que já foram submetidos à
tributação.
A razão desse raciocínio reside na possibilidade de a comprovação da origem
somente na fase contenciosa tornar inócua a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
uma vez que os contribuintes poderiam aguardar a autuação e, por ocasião do contencioso
administrativo, afastar a presunção de omissão de rendimentos tão somente com a comprovação
da origem dos depósitos, sem a necessidade de comprovar que os rendimentos estariam fora do
campo da tributação, escapando, dessa forma, dos efeitos da reclassificação dos rendimentos,
pois, certamente, a decadência já teria fulminado a pretensão de lançamento pelo Fisco.
Nesse sentido os seguintes precedentes deste Conselho:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. MOMENTO.
Comprovada a origem dos depósitos bancários no curso do procedimento fiscal, ou seja,
antes da constituição do crédito tributário, caberá à Fiscalização aprofundar a
Fl. 14165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

investigação para submetê-los, se for o caso, às normas previstas no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Por outro lado, se o contribuinte fizer aprovada origem após a autuação, na
fase do contencioso administrativo, a presunção do art.42 da Lei no 9.430/1996 somente
é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são
tributáveis. (Acórdão no 9202-007.233, de 27/09/2018, Rel. Ana Cecília Lustosa da
Cruz)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos
depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida
com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou
que já foram submetidos à tributação do imposto de renda. (Acórdão no 2401-011.391,
de 03/10/2023, Rel. Matheus Soares Leite)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. MOMENTO. AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Comprovada a origem dos depósitos bancários no curso do procedimento fiscal, ou seja,
antes da constituição do crédito tributário, caberá à Fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas previstas no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Por outro lado, se o contribuinte fizer a prova da origem após a autuação,
na fase do contencioso administrativo, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não
são tributáveis. (Acórdão no 2201-005.005, de 14/02/2019, Rel. Marcelo Milton da Silva
Risso)
No presente caso, observa-se que o Contribuinte fiscalizado não logrou
comprovar a origem dos créditos em suas contas bancárias durante a ação fiscal. Essa ausência
de comprovação impossibilitou a Fiscalização de apurar a verdadeira razão das transações
financeiras para aplicar-lhes as normas específicas previstas na legislação, restando-lhe a
aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Ademais, não há como conciliar as informações do livro caixa com os depósitos
bancários e com os recebimentos dos clientes, pois os lançamentos foram efetuados de forma
resumida em partidas mensais. A escrituração do livro em partidas mensais, feitas uma só vez ao
fim de cada mês, sem que as operações sejam desdobradas ou discriminadas pelos dias de
ocorrência, torna imprestável a escrituração para comprovar as receitas e despesas do
contribuinte.
Constata-se, ainda, que o Contribuinte optou pelo desconto simplificado em sua
Declaração de Ajuste Anual (fls. 121/124), não podendo, assim, utilizar-se da dedução de
despesas do livro caixa.
Por ocasião do Recurso Voluntário, trouxe o Contribuinte diversos documentos
para comprovar que se tratava de recebimentos de verbas relativas a ações trabalhistas, porém a
documentação apresentada não é suficiente a elidir o lançamento fiscal, pois, como acima
exposto, não é possível a quantificação dos valores repassados e dos valores correspondentes às
suas receitas de honorários advocatícios, sendo que essas últimas deveriam ser submetidas às
normas específicas previstas na legislação, conforme § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quais
sejam: rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, inclusive com lançamento da multa
isolada do carnê-leão, o que já não é mais possível nesse momento processual.
Fl. 14166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

O Contribuinte mencionou em seu Recurso a seguinte informação (fls.
14.102/14.103):
Não teria sido a única vez em que a autoridade teria adotado esse grau mínimo de
razoabilidade. No caso do ano-calendário de 2009, a fiscalização aceitou prontamente as
atas apresentadas pelo recorrente para justificar as receitas decorrentes de acordos
trabalhistas em que atuou como advogado. Lê-se do relatório de fiscalização que:
“No dia 02/08/2012 o contribuinte, conforme informou na resposta de 13/06/12
(realçado em amarelo por esta fiscalização), apresentou nove grandes caixas com os
contratos entre ele e seus clientes (SOMENTE PESSOAS FÍSICAS), n° dos processos
em que trabalhou, e esta fiscalização concatenando os recibos com o respectivo
depósito/crédito em sua conta-corrente (...) o contribuinte comprovou a origem dos
depósitos (R$ 8.897.681,56) em suas contas correntes como sendo oriundos de
recebimentos de ações trabalhistas de seus clientes nas quais ele advogou, e
transferiu a estes mesmos clientes (pessoa físicas) a quantia de (R$ 5.933.938,82)”.
(doc. 2)
16. Ressalte-se que naquele caso, muito embora tenha havido sim autuação, o
fundamento foi outro e a proporção entre o montante encontrado nas contas e o valor
utilizado como base para a tributação foi infinitamente inferior ao que se utilizou nesse
outro auto de infração ora examinado.
(destaques do original)
Veja-se que no caso trazido pelo Recorrente, relativo ao ano-calendário 2009, cujo
Relatório Fiscal encontra-se anexo ao Recurso (fls. 14.143/14.150), a comprovação da origem
dos depósitos deu-se durante a ação fiscal, o que permitiu à Fiscalização proceder à autuação de
acordo com a regra do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, ou seja, por omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, consoante se verifica do Relatório Fiscal (fl. 14.150), parte essa
omitida pelo Contribuinte em seu Recurso.
Situação diversa é a dos presentes autos, onde se constata que somente em sede de
Recurso Voluntário são trazidos os documentos em que se pretende comprovar, de forma
individualizada, a correlação entre os depósitos recebidos nas contas correntes com as ações
trabalhistas patrocinada pelo fiscalizado. Assim, não assiste razão ao Recorrente.
Quanto à tributação dos valores creditados do item 1.585 da planilha (fl. 689), em
06/09/2006, no valor de R$ 19.456,00 e do item 1.828 (fl. 696), em 05/10/2006, no valor de R$
54.447,28, todos do Banco do Brasil, entendo que cabe razão ao Recorrente, pois consta do
histórico do extrato bancário que se trata de venda de ações, a qual se submete à tributação
relativa a ganho de capital. Portanto, tais valores devem ser excluídos da base de cálculo da
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Sobre o pedido subsidiário para que seja arbitrado um percentual do valor
recebido em nome de terceiros, a título de honorários advocatícios, também não há como acatá-
lo, porquanto não há previsão legal para tal arbitramento. Caberia ao Contribuinte demonstrar no
caso concreto o percentual recebido, durante o procedimento fiscal, mediante documentação
hábil e idônea.
Desse modo, deve ser reformada a decisão de primeira instância, para tão somente
excluir da tributação os valores de R$ 19.456,00 no dia 06/09/06, e R$ 54.447,28 no dia
05/10/06, por serem relativos à venda de ações.
Fl. 14167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.785 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000472/2010-95

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir da base de cálculo da infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada os valores de R$ 19.456,00 no dia 06/09/2006, e R$
54.447,28 no dia 05/10/2006.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 14168
DF CARF MF
Original